Tribunal: TJDFT
Processo: 0738112-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738112-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS AMORIM ROSA REPRESENTACAO COMERCIAL AGRAVADO: SUPREMA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança (contrato de representação comercial de set/2021 a dez/2022 – R$ 768.262,95), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Para tanto, alega, em síntese, que: 1) a análise da gratuidade de justiça em relação a microempreendedores individuais, como é o caso dos autos, deve ser realizada da mesma forma que é realizada em caso de pessoas física; 2) não possui nenhum contrato ativo, estando sem faturamento há mais de um ano, mantendo-se ativa apenas para tentar receber os valores cobrados no presente processo; 3) o representante da autora/agravante está atualmente desempregado, tendo juntado os últimos três extratos bancários que comprovam uma movimentação que gira em torno de R$ 1.300,00 mensais (ajuda de custo prestada por suas filhas). Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Na inicial, a fim de comprovar sua hipossuficiência declarada, a agravante havia juntado extratos bancários de seu representante legal, relativos dos meses de fevereiro, março e abril de 2024, que indicavam saldo inicial de R$ 3.669,45, que foi sendo reduzido para R$ 501,94. Diante desses documentos, o Juízo a quo proferiu o seguinte despacho: “Faculto à parte autora juntar aos autos comprovante de faturamento para análise do requerimento de gratuidade de justiça, pois a Constituição prevê assistência judiciária aos que 'comprovarem a necessidade', ao passo que o art. 99, §2o, do NCPC determina a comprovação do preenchimento dos pressupostos quando houver nos autos elementos que evidenciem sua falta. (...)” Em resposta, a agravante, então, apresentou as apurações de receita pelo Simples Nacional (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório; Período de Apuração: 01/06/2024 a 30/06/2024), que comprovam a receita bruta zerada, demonstrando que não tem faturamento. Sobreveio, então, a decisão agravada, indeferindo a gratuidade de justiça. Ocorre que os documentos juntados indicam, ao menos nesta fase processual, que a agravante não tem condições de arcar com as despesas processuais, fazendo jus ao benefício requerido. Nesse sentido: “(...) 1. O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. Precedentes 2. O microempreendedor individual e o empresário individual não se caracterizam como pessoas jurídicas de direito privado propriamente ditas ante a falta de enquadramento no rol estabelecido no artigo 44 do Código Civil, notadamente por não terem eventual ato constitutivo da empresa registrado, consoante prevê o artigo 45 do Código Civil, para o qual "começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro". Portanto, para a finalidade precípua da concessão da benesse da gratuidade judiciária a caracterização como pessoa jurídica deve ser relativizada. 3. Para específicos e determinados fins, pode haver a equiparação de microempreendedores individuais e empresários individuais como pessoa jurídica, ocorrendo mera ficção jurídica para tentar estabelecer uma mínima distinção entre as atividades empresariais exercidas e os atos não empresariais realizados, porém, para o efeito da concessão da gratuidade de justiça, a simples atribuição de CNPJ ou inscrição em órgãos estaduais e municipais não transforma as pessoas físicas/naturais que estão por trás dessas categorias em sociedades, tampouco em pessoas jurídicas propriamente ditas. 4. Assim, para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça aos microeempreendedores individuais e empresários individuais, em princípio, basta a mera afirmação de penúria financeira, ficando salvaguardada à parte adversa a possibilidade de impugnar o deferimento da benesse, bem como ao magistrado, para formar sua convicção, solicitar a apresentação de documentos que considere necessários, notadamente quando o pleito é realizado quando já no curso do procedimento judicial. (...)” (REsp n. 1.899.342/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.) “(...) I. Faz jus à gratuidade de justiça microempresa que demonstra insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1672942, 07026374220228070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 2.1. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça. 2.2. No caso em exame, a pessoa jurídica requerente da gratuidade de justiça é microempresa, a qual comprovou que se encontra extinta há quase dois anos, não tendo qualquer faturamento desde 2019. (...)” (Acórdão 1359276, 07092545220218070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante diante da possibilidade de indeferimento da inicial pelo não recolhimento das custas iniciais. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo, todavia, apenas para sobrestar a exigência do recolhimento das custas iniciais, até o julgamento do presente agravo de instrumento, a fim de não prejudicar o prosseguimento do feito originário. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator